Tribunal: TJDFT
Processo: 0718520-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. CONSUMIDOR QUE ENTREGA APARELHO CELULAR E CARTÃO AOS CRIMINOSOS. TRANSFERÊNCIAS E COMPRAS REALIZADAS COM AS CREDENCIAIS DE ACESSO DO CONSUMIDOR. CONDUTA QUE CONCORREU PARA O DANO SOFRIDO. FALHA POSTERIOR DO BANCO NA FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Não há como deixar de reconhecer a parcela de responsabilidade do consumidor que, induzido por ação criminosa totalmente alheia à instituição financeira, entrega cartão, senha e aparelho celular utilizados em compras e transferências bancárias.
II. Tem parcela de responsabilidade, numa etapa seguinte à culpa do próprio consumidor, a instituição financeira que não dispõe de sistema eletrônico de segurança para a checagem de operações bancárias claramente atípicas ou cujo sistema se revela ineficiente para esse fim, presente a teoria do risco do negócio albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
III. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a guarda e o sigilo das suas credenciais de segurança.
IV. Não se pode cogitar de compensação por dano moral na hipótese em que o consumidor é o primeiro responsável, sob a perspectiva da causalidade direta, pelas operações fraudulentas que desfalcaram sua conta bancária.
V. Apelação provida em parte.